Tribunal: TCU
Processo: 005.497/2017-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1217/2022-TCU-Segunda Câmara Trata-se de petição inominada apresentada pelo Sr. Lawrence Carlos Amorim de Araújo em face do Acórdão 9894/2021-TCU-Segunda Câmara , por meio da qual o responsável requer que as contas especiais referentes ao presente feito sejam consideradas iliquidáveis, com o arquivamento do processo e a baixa de sua responsabilização pelo débito. Considerando que o acórdão ora recorrido determinou o arquivamento do presente processo sem cancelamento do débito e sem o julgamento do mérito, ou seja, a decisão impugnada constitui-se em decisão terminativa, nos termos dos arts. 201, § 3o, e 213 do Regimento Interno/TCU; Considerando que o expediente apresentado não pode ser recebido como espécie recursal, visto que, consoante o disposto no art. 285, caput , do RI/TCU, somente é cabível recurso de reconsideração contra decisão definitiva, ou seja, contra decisão em que houver julgamento das contas, nos termos do art. 201, § 2o, do RI/TCU; Considerando o disposto no art. 19, § 2o, da IN/TCU 71/2012 (c/ a redação dada pela IN/TCU 76/2016), no sentido de que "o responsável poderá solicitar ao Tribunal de Contas da União o desarquivamento do processo para julgamento ou, ainda, efetuar o pagamento do débito, para que lhe possa ser dada quitação"; Considerando que, mediante o expediente ora analisado, o responsável demonstra, de maneira inequívoca, o seu inconformismo em face do acórdão em referência; Considerando, por fim, o disposto no § 3o do art. 199 do RI/TCU, que prevê a possibilidade de o responsável solicitar ao Tribunal o desarquivamento do processo para julgamento de mérito; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em receber a peça apresentada pelo Sr. Lawrence Carlos Amorim de Araújo como mera petição, devendo o processo ser desarquivado, com fundamento nos arts. 199, § 3o, do Regimento Interno/TCU, e 19, § 2o, da IN/TCU 71/2012, a fim de que o conteúdo da petição em foco seja examinado como elementos de defesa a serem enviados para a análise da SecexTCE, sem prejuízo da realização das devidas citações que se fizerem necessárias para o deslinde do feito, encaminhando-se ao responsável cópia desta deliberação, de acordo com o parecer da Secretaria de Recursos: 1. Processo TC- Processo 005.497/2017-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Lawrence Carlos Amorim de Araujo (XXX.610.564-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Almino Afonso/RN. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.3.1. Ministro que alegou impedimento na sessão: Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.6. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Enrique Dorado de Oliveira (54.377/OAB-DF), Romildo Olgo Peixoto Júnior (28.361/OAB-DF), Guilherme Peixoto Almeida de Oliveira (26.841/OAB-DF) e outros, representando Lawrence Carlos Amorim de Araujo. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.